Tribunal: TJPA
Processo: 0801531-64.2021.8.14.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801531-64.2021.8.14.0074

APELANTE: GENAILSON CORDEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPPB. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

I. Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder
a diminuição da reprimenda, em face da atenuante. Precedentes;

DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS

II.

É obrigatória a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório. Precedentes.
Recurso improvido.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GENAILSON CORDEIRO GOMES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de oito anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, mais sessenta e cinco dias multa, pela prática do
delito de roubo majorado
, tipificado no art. 157, § 2º - A, inciso I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Tailândia/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a incidência da atenuante da confissão, reduzindo-se a pena na segunda fase da dosimetria para abaixo do mínimo legal, em superação a súmula 231 do STJ. Ainda, requereu que seja concedido ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 23 de agosto de 2021, por volta das 11h00min, o denunciado GENAILSON CORDEIRO GOMES roubou, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, na Clínica de Medicina do Trabalho CSSO, na Travessa Bragança, Centro comercial desta cidade, 05 (cinco) aparelhos celulares e mais a quantia de R$40,00 (quarenta reais), tendo como vítimas CLEIZIELEM BRITO MORAES, GRAZIELA MORA NASCIMENTO, JANAINA REIS DE SOUZA SALES , MANOEL DA SILVA PINHIERO e MARIA LAIDE CARDOSO DA SILVA DE LIMA. A vítima GRAZIELA MORA NASCIMENTO, relatou que trabalha como técnica de enfermagem na Clínica CSSO, na qual um homem chegou e sacou uma arma e fogo, que este homem após sacar a arma disse que queria somente os celulares e passou a subtrair os aparelhos de todos que lá estavam, que o homem se aproximou da vítima e com a arma apontada para a sua barriga e exigiu o aparelho celular, que, temendo por sua vida, entregou o seu celular de marca REDMI NOTE 7, NPTUNE BLUIE, IMEI 1:866294041822521, que assim foi com todas as outras vítimas, que após roubar todos os aparelhos, o homem pediu para que não o olhassem, pois ele iria embora, que ao sair da loja, o homem subiu em uma motocicleta Honda Pop, provavelmente de cor vermelha, sem placa e empreendeu fuga, que, o homem estava de capacete, mas não se recorda a cor, mas com a viseira aberta, que desde o primeiro momento que o assaltante entrou, percebeu que o reconhecia de algum lugar, que por bastante tempo, em que pese seu medo, o encarou , tanto que até o criminoso percebeu e abaixou a viseira, que o reconheceu como sendo um cliente da clínica, que ele, inclusive, havia feito exames periódicos e mais recentemente o demissional naquele local, que a arma de fogo era uma arma tipo revólver, cor preta, que ao que percebeu, o denunciado estava sozinho, que reconhece o autor do crime, sem sombras de dúvidas como sendo o denunciado GENAILSON CORDEIRO GOMES. As outras vítimas GLEIZIELEM BRITO MORAES, JANAIANA REIS DE SOUZA SALES, MANOEL DA SILVA PINHEIRO, MARIA LAIDE CARDOSO DA SILVA, narraram os fatos como já apresentado, tendo sido subtraído seus celulares conforme auto de apreensão id. Num. 32833137 - Pág. 4. A polícia militar informou que a guarnição foi acionada pelo celular interativo que um roubo tinha acabado de acontecer em uma Cínica de Medicina do Trabalho, que foram informados pelas vítimas que o denunciado estava sozinho, usando um revólver e com um capacete vermelho, que ao solicitar apoio ao Sr. TEM ALLAN, Oficial do dia e de posse de alguma informações, começaram as incursões na tentativa de identificar, localizar e prender o suspeito, que uma fonte anônima informou que saberia de quem se tratava e onde moraria, que ao se deslocarem até a Travessa Boa Vista, nº 74, Bairro Novo, o denunciado não se encontrava lá, após cerca de 05 minutos, outra informação anônima indicou que o denunciado estaria escondido na casa ao da lado, de número 72, que ao retornarem ao local, encontraram o denunciado em um quarto, sendo dada a voz de prisão ao mesmo, que não ofereceu resistência e informou onde os celulares das vítimas estavam escondidos. Questionado sobre a sua atitude, o denunciado informou que é oriundo do Icuí/40 horas, já tem passagem pela Polícia em Paragominas, Americano e Tucuruí, que seria “Torre” de uma facção criminosa que atua no estado e que cometeu o roubo por necessidade. Relatou ainda que com relação aos aparelhos produtos do crime, dois estavam na residência onde ele foi encontrado e três estavam escondidos no quintal de uma casa vizinha, embaixo de um pedaço de tábua, que a motocicleta apreendida estava no quintal da casa onde o denunciado se encontrava escondido. O denunciado, perante a autoridade policial, optou por permanecer em silencio. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa requereu o afastamento da súmula 231 do STJ, para que seja reconhecida a

atenuante

da

confissão
espontânea.

Razão não lhe assiste.

Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face desta atenuante.

DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS

A defesa pede, ainda, a isenção do pagamento das custas e despesas judiciais.

É obrigatória a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP
[1]
. Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 31/10/2023